Tribunal: TJSP
Processo: 2161505-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Decisão que determinou o apostilamento, considerando a reestruturação da carreira dos servidores promovida pela LCE no 1.111/2010 – Cabimento da limitação – A reestruturação constitui o termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela correta conversão em URV, rompendo com a relação de trato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – Decisão que determinou o apostilamento, considerando a reestruturação da carreira dos servidores promovida pela LCE no 1.111/2010 – Cabimento da limitação – A reestruturação constitui o termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela correta conversão em URV, rompendo com a relação de trato sucessivo até então caracterizada – Entendimento do A. STF – Ausência de vulneração à coisa julgada – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161505-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MÁRCIA RIBEIRO DE SOUZA, TERESA CRISTINA BARBOSA MARQUES
FILHO, SOLANGE DA SILVA NOGUEIRA DE MATOS, SANDRA DE
LOURDES VENDRUSCOLO, RICARDO JOSÉ DE SOUZA, OSVALDO
MASCOTTE,
MIRIAN
NOGUEIRA
RODRIGUE
ALVES
BACCARIN,
MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES, MARIA HELENA FERREIRA
DOS SANTOS, MARIA APARECIDA FERREIRA, ANA LÉAS ALVES, LUIZ
ANGELO TONANI, JULIMAR GUEDES DE PAULA, JORGE FERREIRA DA
SILVA, JOÃO CARLOS PEREIRA MARQUES, GIANNINE GUILHERMINO DA
SILVA RODRIGUES DA COSTA, ENIO ANTÔNIO DE QUEIROZ, DANIELA
DIZERTO LELIS, CARMENSITA APARECIDA DA SILVA SIM e APARECIDA
ADRIANA PIM DE OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
2
Voto no 13400
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 (julgamento conjunto com o
AI no 3003261-24.2020.8.26.0000 Voto no 13399)
Comarca: São Paulo
Agravantes: Ana Léa Alves e outros
Agravado: Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Liliane Keyko Hioki
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
URV
Decisão que determinou o
apostilamento, considerando a reestruturação da carreira dos
servidores promovida pela LCE no 1.111/2010 Cabimento
da limitação A reestruturação constitui o termo final ou
limitação temporal para o perseguido direito à incorporação
da diferença pela correta conversão em URV, rompendo
com a relação de trato sucessivo até então caracterizada
Entendimento do A. STF Ausência de vulneração à coisa
julgada Precedentes desta C. Câmara Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo Ana Léa Alves e outros contra r. decisão de fls.
444/446 integrada à fl. 460, do processo originário, que, nos autos de cumprimento
de sentença promovido por aqueles em face da Fazenda Estadual, determinou o
apostilamento pela FESP, considerando que “a carreira dos servidores do Tribunal
de Justiça foi reestruturada pela LCE 1111/10, de sorte que os índices são devidos
até aquela data” (fl. 446 daqueles autos).
Inconformados, alegam os servidores-exequentes, em
apertada síntese, que, ao contrário do decidido, não deve haver “qualquer limitação
temporal” (fl. 11 sic), uma vez que as referidas diferenças salariais, em razão da
incorreta conversão da URV, são devidas até a data do apostilamento.
Pretendem, assim, a concessão do efeito suspensivo,
“determinando-se o sobrestamento do feito, a fim de evitar prejuízo aos Agravantes
nos autos no 0008302-92.2019.8.26.0053, até o julgamento definitivo do presente
recurso” (fl. 12 sic) e, depois, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
3
agravada, “determinando-se o prosseguimento dos autos do Cumprimento de
Sentença no 0008302-92.2019.8.26.0053 (apresentação de apostila e informes
financeiros em nome dos Agravantes sem qualquer limitação temporal)” (fl. 13
sic).
Negada a atribuição do efeito suspensivo (fls. 15/17),
com contraminuta (fls. 22/27), os autos tornaram conclusos (fl. 32), sem que
houvesse oposição ao julgamento virtual.
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se,
o
processo
originário,
ação
ordinária
(conversão salarial pela URV no período de 1994), em fase de cumprimento
sentença, ajuizada por Ana Léa Alves e outros em face do Estado de São Paulo, cujo
pedido foi julgado improcedente, na origem, em 03.02.2010 (fl. 47 do cumprimento),
mas, posteriormente, reformada a r. sentença por esta C. Câmara, ao prover o apelo
dos autores, em 19.01.2011, “para o fim de reconhecer o direito dos apelantes ao
recálculo dos seus vencimentos, convertendo-os para URV nos meses de março a
junho de 1994, tudo em conformidade com o estabelecido no artigo 22 da lei
8880/94, incumbindo à apelada providenciar o apostilamento e efetuar o pagamento
das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com dedução de eventual
pagamento efetuado pelo mesmo título, e observada a natureza alimentar do
crédito.” (fl. 60 daqueles autos).
Insurgem-se,
pois,
os
autores-exequentes,
ora
agravantes, contra a seguinte decisão interlocutória, na parte em que se limitou o
apostilamento à data da reestruturação das respectivas carreiras, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Por primeiro, observo que a FESP não se manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
4
sobre a exclusão dos exequentes que ingressaram no serviço público após março de
1994.Ressalvado meu entendimento, é certo que o titulo judicial transitado em
julgado não se limitou àqueles que já estavam nos quadros públicos quando da
promulgação da Lei no 8.880/94, de modo que descabida à Administração, em fase
de cumprimento de sentença, excluir aqueles que estão abarcados pelo título.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DEFINITIVO
DE
SENTENÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTES.
SALARIAIS URV. Decisão que extinguiu a execução da
obrigação de fazer contida no título executivo judicial
prolatado por esta C. Câmara. Exclusão dos coautores-
exequentes que ingressaram no serviço público, junto a este
E. Tribunal, após a conversão dos vencimentos em URV,
nos termos da Lei no 8.880/1994. Inadmissibilidade.
Entendimento pacificado perante o C. STJ em sentido
oposto ao tomado pelo V. Juízo a quo na r. sentença
apelada. Precedentes. Inobservância dos estritos termos do
título exequendo, que não afastou expressamente o direito à
conversão no tocante aos coautores. Respeito à coisa
julgada e à segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts. 502, 503, 507 e 508). Cumprimento definitivo de
sentença contra a Fazenda Pública que não pode ir além e
nem ficar aquém do que no título se contém (nulla executio
sine titulo).Precedentes deste E. Tribunal em respeito ao
entendimento assente perante o C. STJ. Honorários
advocatícios devidos pela ré-executada, em razão da
sucumbência recursal experimentada, a serem calculados
quando da liquidação dos valores devidos aos coautores-
apelantes (CPC, art. 85, §§ 1o, 3o, 4o, II, e 11).Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido. (Apelação Cível
no 0027300-45.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
5
2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, j. 29 de maio de 2020, rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK).
APELAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
Conversão
dos
vencimentos em URV Lei Federal no 8.880/94 - Devolução à
Turma Julgadora para julgamento conforme a premissa de
que o direito do servidor à conversão em URV não é
afetado pela data de ingresso no serviço público.
Prescrição do fundo de direito. Inocorrência - Obrigação
de trato sucessivo Lei no 8.880/94. Aplicabilidade.
Competência privativa da União para legislar - Julgamento
pelo STF do RE561.836. Reestruturação da carreira e
vencimentos do servidor público como limite temporal para
reaver eventuais danos causados pela errônea conversão da
URV. Ausência de comprovação Montante devido a ser
apurado em fase de liquidação - Sentença de improcedência
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(Apelação
Cível
no
0003901-48.2014.8.26.0272,
da
Comarca de Itapira, 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 12 de agosto de 2019,
rel. Des. ANA LIARTE).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE
CRUZEIRO
REAL
PARA
URV.
LEI
8.880/94.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Diferenças
de
vencimentos em face da conversão da moeda, nos termos da
Lei 8.880/94. Extinção do cumprimento de sentença com
fulcro do art. 924, I, CPC, com relação aos servidores que
ingressaram no serviço público após 1994.Impossibilidade.
Título executivo que não traz qualquer limitação. Erro na
conversão em URV que afeta o padrão de vencimentos da
categoria, definido em lei. RECURSO PROVIDO. (Agravo
de Instrumento no 2012045-41.2019.8.26.0000, da Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
6
de São Paulo, 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, j. 6 de junho de 2019, rel. Des. Alves
Braga Júnior).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. LEI No 8.880/94.
Acórdão que determinou à FESP procedesse ao recálculo
dos vencimentos de todos os autores, apostilando-se o
título, assim como ao pagamento das diferenças decorrentes
do recálculo, incidindo-se correção monetária e juros de
mora. Posterior manifestação da FESP em fase de
cumprimento
de
sentença
(execução),
alegando
impossibilidade de cumprir a determinação em relação aos
coautores que teriam ingressado no serviço após o período
descrito na lei, de 1994. Decisão do juízo “a quo” que, sob
esses argumentos, determinou a exclusão desses coautores,
pois não fariam jus a nenhum recebimento. Impossibilidade.
Acórdão exequendo que nada dispôs acerca da eventual
exclusão dos servidores que ingressaram após o advento da
respectiva lei, de modo que, descabe, nesta fase processual,
modificar o título executivo. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, ademais, que garantem esse direito aos
que ingressaram no serviço público posteriormente a março
de 1994. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2006321-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 4a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, j. 13 de maio de 2019, rel. Des. FERREIRA
RODRIGUES).
Assim, deve a FESP cumprir a obrigação em relação a
todos os exequentes que integraram o polo ativo, independentemente da data de seu
ingresso na carreira. Quanto à aplicação do entendimento firmado no RE
561.836/RN, ele é de rigor, eis que expressamente mencionado a fls. 62. É dizer
que o percentual devido tem por termo final a data da reestruturação da carreira
dos exequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
7
E quanto a isso, de se observar que a manifestação
genérica da FESP (fls. 442) não prevalece, eis que, sabido, a carreira dos servidores
do Tribunal de Justiça foi reestruturada pela LCE 1111/10, de sorte que os índices
são devidos até aquela data, nos exatos termos do precedente retro citado.
O índice apresentado pelos exequentes deve prevalecer,
eis que não impugnados especificamente pela FESP.
Posto isso, determino que a FESP promova o
apostilamento em favor de todos os exequentes do índice por eles indicado (10,30%).
Intime(m)-se.” (fls. 444/446 do cumprimento d.n.)
A r. decisão agravada, na parte em que limitou o
apostilamento à reestruturação da carreira dos servidores, não merece reparos.
Isto porque, conforme destacado por este subscritor por
ocasião do indeferimento da tutela provisória recursal (fls. 15/17), segundo
entendimento do A. Supremo Tribunal Federal (RE no 561.836/RN
Tema de
Repercussão Geral no 5), a reestruturação constitui, ao contrário do alegado pelos
agravantes, o termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à
incorporação da diferença pela correta conversão em URV, rompendo com a relação
de trato sucessivo até então caracterizada. Segue ementa do referido julgado:
“1)
Direito
monetário.
Conversão
do
padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art.
22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
8
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração
do servidor, resultante da equivocada conversão do
Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na
remuneração
do
servidor
público,
mas
um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo
no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário por força do art. 168 da
Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores,
sem qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa por uma restruturação remuneratória, porquanto
não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
9
decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro
percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma
parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário
para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor
será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir
de termo ad quem para o pagamento e incorporação
dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do
Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente
provido, porquanto descabida a pretensa compensação
do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e
revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no
caso de reestruturação financeira da carreira, e
declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da
Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio
Grande do Norte.” (RE no 561.836/RN, Relator
Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013
d.n.)
A matéria, aliás, não constitui novidade nesta C. Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
10
consoante recentes precedentes, também em fase cumprimento de sentença, a seguir:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
POLICIAIS
MILITARES. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM
URV.
APLICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS
NA
LEI
No
8.880/94
AOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES
FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE.
Limitação temporal do direito à incorporação.
Ocorrência
da
prescrição.
Reestruturação
remuneratória da carreira. Termo 'ad quem' para
incorporar diferenças remuneratórias oriundas de
eventual incorreção da conversão da URV. Inteligência
do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal
pelo rito da repercussão geral, Tema no 5, no RE
561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em
10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. No caso,
os autores são servidores integrantes da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, cuja carreira sofreu diversas
reestruturações remuneratória (LC 823/96, LC 830/97
e LC 901/01). Ação proposta depois de transcorrido o
prazo quinquenal do reenquadramento e da reestruturação. Precedentes desta C. Câmara.
Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação no
0007516-14.2020.8.26.0053, Relator Desembargador
DJALMA LOFRANO FILHO, j. 20.11.2020)
“URV
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA-
OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA EXTINTA COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
11
FUNDAMENTO NO ART. 924, II, CPC EM RAZÃO
DA APLICAÇÃO, AO CASO CONCRETO, DA
DECISÃO PROFERIDA PELO C. STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N.o 561.836, EM REGIME DE
REPERCUSSÃO
GERAL,
QUE
ESTABELECEU
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
DO
DIREITO
À
INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE RESULTANTE DA
CONVERSÃO EM URV
POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE COM
FUNDAMENTO NOS ARTS. 741, CPC/1973 E 535, §§
5o E 7o CPC, CONSIDERADOS CONSTITUCIONAIS
PELO PRETÓRIO EXCELSO NA ADI No 2.418 E
TAMBÉM EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO
RE No 611.503/SP (TEMA 360) - REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA
DAS
CARREIRAS
DAS
EXEQUENTES EXAURIDA EM CONFORMIDADE
COM A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No
795/95,
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
-
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO QUE SE IMPÕE PARA EXTINGUIR A
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA/OBRIGAÇÃO DE FAZER SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
0027082-80.2019.8.26.0053, Relator Desembargador
FERRAZ DE ARRUDA, j. 11.11.2020 d.n.)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da
execução de título judicial em que a requerida foi
condenada a recalcular os proventos dos autores
mediante a conversão em URV nos termos da Lei no
8.880/1994. Observância do julgamento do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
12
561.836/RN pelo STF - A eventual existência de
diferenças foi superada pela reestruturação da
carreira da servidora, que definiu o novo padrão
remuneratório. Extinção da execução confirmada.
RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no 0000642-
91.2019.8.26.0491, Relatora Desembargadora ISABEL
COGAN, j. 19.10.2020 d.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. URV. IMPUGNAÇÃO. Alegação
pela FESP de que houve reestruturação da carreira do
autor,
ora
agravado
(oficial
operacional
do
Departamento de Estradas de Rodagens DER/SP). R.
decisão agravada que rejeitou a impugnação feita pela
FESP e determinou a realização de perícia contábil.
PRESCRIÇÃO
PARCIAL.
OCORRÊNCIA.
Comprovação de que a remuneração dos servidores
integrantes do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGENS foi reestruturada pela Lei Complementar
Estadual no 1.080/2008. Observância do decidido pelo
E. STF no RE 561.836/RN. Limitação temporal do
direito à incorporação da diferença pela correta
conversão da URV. Afastamento da alegação de
impossibilidade
de
verificação
acerca
da
reestruturação da carreira em virtude da coisa
julgada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. R.
decisão
agravada
reformada,
para
acolher
parcialmente a impugnação da FESP ao cumprimento
de sentença. Necessidade de que na realização do
cálculo de eventuais diferenças devidas ao autor
(quanto às parcelas não prescritas) em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
13
conversão em URV, seja observada a limitação
temporal existente, com a entrada em vigor da LCE no
1.080/2008. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
3004606-25.2020.8.26.0000; Relatora Desembargadora
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 09.10.2020
d.n.)
Assim, considerando que, além de o título judicial
exequente ter reconhecido, na espécie, apenas, “o direito dos apelantes ao recálculo
dos seus vencimentos, convertendo-os para URV nos meses de março a junho de
1994, tudo em conformidade com o estabelecido no artigo 22 da lei 8880/94,
incumbindo à apelada providenciar o apostilamento e efetuar o pagamento das
parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com dedução de eventual
pagamento efetuado pelo mesmo título, e observada a natureza alimentar do
crédito” (fl. 60 do cumprimento) de sorte que inexiste vulneração à coisa julgada
, a reestruturação constitui, conforme destacado, o termo final ou limitação
temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela correta
conversão em URV, descabe acolher a irresignação dos servidores-exequentes, ora
agravantes, para a “apresentação de apostila e informes financeiros em nome dos
Agravantes sem qualquer limitação temporal” (fl. 13, sic d.n.).
Impõe-se, portanto, no tocante à limitação temporal à
reestruturação (LCE no 1.111/2010), a manutenção da r. decisão agravada (fls.
444/446 do cumprimento), por seus próprios fundamentos.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161505-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13400
14
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator